Tribunal: TJDFT
Processo: 0050098-29.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 17/12/2014, fundada em cheques. A executada foi citada em 02/03/2015, mas, diante da ausência de localização de bens penhoráveis, o processo foi suspenso em 03/11/2015, com base no art. 921, § 1o, do CPC/2015. Desde então, permaneceu paralisado. As partes foram intimadas a se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente. O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com base no art. 487, II, c/c art. 771, parágrafo único, e art. 921, §§ 4o e 5o, do CPC. A exequente interpôs apelação requerendo a cassação da sentença para regular prosseguimento da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva suspensão processual nos termos do art. 921, § 1o, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. A suspensão do processo com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC dispensa nova decisão judicial para iniciar o prazo da prescrição intercorrente.
4. A fluência do prazo de prescrição intercorrente independe da intimação pessoal do exequente quando o advogado já foi intimado a se manifestar.
5. A expedição de certidão de crédito com base na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e no Provimento no 9/2010 da Corregedoria não impede a fluência do prazo prescricional.
6. Diligências infrutíferas para localização de bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Os títulos executivos em questão (cheques) estão sujeitos à prescrição de seis meses, contados após o fim do prazo de suspensão, a qual se consumou em 04/06/2017.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, II; 771, parágrafo único; 921, §§ 1o, 4o e 5o. Lei no 7.357/1985, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692987, 0034499-55.2011.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 20.04.2023, DJe 02.10.2023; TJDFT, Acórdão 1680697, 0008893-49.2016.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 10.04.2023; TJDFT, Acórdão 1988498, 0701417-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 05.05.2025.